Tribunal: TJSP
Processo: 2119138-29.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
RECURSO - Embargos de declaração – Pretensão de modificação do v. acórdão – Inadmissibilidade – Embargos com nítido caráter infringente e, por isso, rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2119138-29.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Ibiúna, em que são embargantes
JORGE ALBERTO SILVA MACHADO e JUTTA SCHMIDT SILVA MACHADO, é
embargado ACHILLES ASTOLFI NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2119138-29.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 52486t
2
VOTO No : 52486t.
EDEC.No : 2119138-29.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: IBIÚNA (1a VC) IBIÚNA (1a VC)
EBTE. : JORGE ALBERTO SILVA MACHADO E OUTRO
EBDO. : ACHILLES ASTOLFI NETO
RECURSO - Embargos de declaração Pretensão de modificação
do v. acórdão Inadmissibilidade Embargos com nítido caráter
infringente e, por isso, rejeitados.
Contra o v. acórdão de fls. 162/164 que deu provimento ao
agravo de instrumento interposto por Achilles Astolfi Neto, nos autos da ação de
reintegração de posse proposta contra Jorge Alberto Silva Machado e sua mulher
Jutta Schmidt Silva Machado, para manter o benefício da gratuidade ao agravante,
apresenta o agravado embargos de declaração. Traça considerações sobre a decisão
embargada, requerendo sua modificação.
É o relatório.
Pela fundamentação que trazem, os presentes embargos de
declaração são manifestamente infringentes, eis que pretensão da embargante, se
acolhida, resultaria em outra decisão que não aquela proferida nos autos.
Ora pois, já em Pimenta Bueno se dizia que, nos embargos de
declaração, não se pode pedir correção, alteração ou mudança alguma, nem
modificação que aumente ou diminua o julgamento; e só sim e unicamente o
esclarecimento do que foi decidido, ou da dúvida em que se elabora. Eles
pressupõem que na declaração haja uniformidade de decisões e não inovação,
porque declarar não é por certo reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer
disposição nova (RJTJESP 92/328). Assim também disse o sumo Pontes de
Miranda, em clássica tomada: nos embargos declaratórios, não se pede que se
redecida; pede-se que se reexprima (RJTJESP 87/324).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça pontifica que delira da
via declaratória a decisão que nos embargos de aclaramento rejulga a causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2119138-29.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 52486t
3
(REsp. no 2604-AM, RSTJ 21/289). No mesmo sentido, daquela Egrégia Corte de
Justiça: REsp. no 224-RJ, RSTJ 3/1097; e REsp. no 4552-DF, RT 668/181.
O Pretório Excelso tem proclamado o mesmo entendimento
(RTJ 120/773, 121/260, 123/1049, 134/836).
Ademais, o juízo não está obrigado a manifestar-se sobre todos
os pontos da demanda se já encontrou elementos para seu convencimento e se seu
conteúdo excluir as demais teses.
É que “O juiz não está obrigado a responder todas as alegações
das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem
se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a
um todos os seus argumentos” (JTJ 259/14).
Observe-se, aliás, que todas as questões suscitadas quando da
interposição do apelo foram objeto de análise pela Turma Julgadora. Assim, ainda
que não se tenha apontado os artigos legais que fundamentaram a decisão, o
Acórdão embargado não se revela omisso, até porque mencionada providência não é
reclamada pelo ordenamento jurídico em vigor.
Nesse sentido, confira-se:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Norma constitucional não indicada
expressamente no texto do acórdão - Pretensão fundada na necessidade de
prequestionamento - Inadmissibilidade - Embargos rejeitados. Entendimento
explícito a respeito de certo comando legislativo ocorre sempre que o Juiz ou
tribunal emite julgamento ajustado ou contrário ao texto legal, sem impositiva
citação a artigos, incisos e alíneas incidentes na espécie, concreta. O intérprete há
de notar necessariamente que o teor da lei mereceu devida cogitação para
influenciar o julgamento.” (Embargos de Declaração n. 230.558-1 - São Paulo -
2a Câmara Civil - Relator: Vasconcellos Pereira - 26.09.95 - V. U.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2119138-29.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 52486t
4
Veja-se que todas as questões foram expressamente enfrentadas
na decisão vergastada, não havendo que se falar em vício a justificar sua reforma em
sede de embargos de declaração:
Como se viu, o fato de o agravante, ora embargado, ter imóvel
valioso e outros bens não o obriga a vendê-los para fazer frente às custas e despesas
processuais. Os documentos apresentados demonstraram que a parte vive de forma
módica, com parcos recursos, além de ser idoso e necessitar de remédios.
As alegações acerca de suposta omissão, quando o que se
verifica é apenas o intuito infringente, são maliciosas e eventual reiteração não será
tolerada.
Em suma a v. decisão embargada não se apresentou omissa,
contraditória, ou obscura. Aduziu ampla fundamentação sobre os pontos da
controvérsia, e concluiu na conformidade dela, motivo pelo qual nada enseja para o
campo de declaração.
Daí porque os embargos declaratórios são rejeitados.
MELO COLOMBI
Relator